Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750655-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES D E S P A C H O A despeito do agravante nominar o presente recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”, não discorreu acerca de quaisquer dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC. Na verdade, descurou-se o recorrente de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a requerer liminarmente que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do Tema 1.170 do STF. Assim, ante a inexistência de pedido liminar devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator